Tribunal: TJBA
Processo: 8010689-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010689-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LUKALIAM MOVEIS LTDA Advogado(s): SANDRA REGINA FREIRE LOPES AGRAVADO: MAGAZINE ESTRELA LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVA INFRUTÍFERA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO NO ENDEREÇO FORNECIDO NA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO DE PESQUISA DE NOVO ENDEREÇO PELO SISBAJUD, RENAJUD E SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 319, § 1º DO CPC/2015. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8010689-78.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante LUKALIAM MOVEIS LTDA e Agravado MAGAZINE ESTRELA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. Presidente Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator